Tribunal: TJBA
Processo: 8025866-89.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão julgador: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-05
Data de publicação: 2024-07-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8025866-89.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: TATIANA GUEDES MELO

Advogado(s)
:
RODRIGO MOTA DA SILVA

APELADO: INSTITUTO MANTENEDOR DE ENSINO SUPERIOR DA BAHIA LTDA - ME

Advogado(s)
:
HERNANI LOPES DE SA NETO, SAULO VELOSO SILVA

ACORDÃO

APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MATRÍCULA EM CURSO SUPERIOR DE MEDICINA. INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR PARTICULAR. PEÇA DE PROPAGANDA VEICULADA EM
OUTDOOR
AFIXADO EM RODOVIA FEDERAL. DESCONTOS NAS MENSALIDADES DE TODO O CURSO. INEXISTÊNCIA DE INFORMAÇÃO CLARA E ESPECÍFICA SOBRE CONDIÇÕES EXCLUDENTES. VINCULAÇÃO FORÇADA AO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. INDENIZAÇÃO DEVIDA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA REFORMADA. INVERSÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA.
RECURSO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8025866-89.2019.805.0001
, em que é
apelante TATIANA GUEDES MELO e apelado INSTITUTO MANTENEDOR DE ENSINO SUPERIOR DA BAHIA LTDA (FTC).

ACORDAM

os Senhores Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, nos termos do voto da Relatora, em
DAR PROVIMENTO
ao recurso.

Sala das Sessões, de de 2024.

Des. Presidente

DESA. CYNTHIA MARIA PINA RESENDE

Relatora

Procurador de Justiça